Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais consistiram em mera reprodução da contestação.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em determinar se houve adequada impugnação dos fundamentos da sentença nas razões de apelação, como requisito de admissibilidade recursal e em observância ao princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso demonstre o desacerto da decisão recorrida, seja por error in procedendo ou error in judicando.
4. A mera reprodução da contestação, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade.
5. A ausência de dialeticidade não é vício sanável nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
6. A jurisprudência do TJDFT firmou entendimento no sentido do não conhecimento de recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A apresentação de razões recursais que consistem em mera reprodução da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406525, 07312908520218070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022; TJDFT, Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020; Acórdão 1228649, 07218503920198070000, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020.